Tribunal: TJSP
Processo: 0011793-84.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011793-84.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DIEGO
ROBERTO DE ALMEIDA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em prol de Diego Roberto de Almeida
Barbosa, mantendo-se por seus fundamentos a decisão monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011793-84.2020.8.26.0502 -Voto no 44.385
2
Agravo em Execução no 0011793-84.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas
MMa Juíza: Doutora Roberta Cristina Morão
Agravante: Diego Roberto de Almeida Barbosa
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.385
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE
REFORMA
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
PARA QUE O AGRAVANTE SEJA ABSOLVIDO
DA IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI FEITA, POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.
PEDIDO SUPLETIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA
IMPUTAÇÃO
PARA
A
FORMA
DE
INTENSIDADE MÉDIA.
CASO EM QUE A CONDUTA DO AGRAVANTE,
CONSISTENTE
EM
FAZER
PARTE
DE
MOVIMENTO DE TUMULTO, CONFIGURA
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE,
COMO BEM RECONHECIDO NO DECISUM.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Diego Roberto de Almeida Barbosa, contra a decisão da MMa Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas,
pela qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
pelo agravante em 07/06/2020, sendo determinada a sua regressão ao
regime fechado, a perda de 1/6 dos dias remidos, bem como a feitura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011793-84.2020.8.26.0502 -Voto no 44.385
3
novo cálculo de penas (fls. 35/36).
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada para ser o agravante absolvido da imputação que lhe foi feita,
argumentando não existir prova segura de autoria, já que ele negou a
participação no episódio, e forneceu versão na qual esclareceu que
apenas foi interrompido pelo agente de segurança enquanto conversava
com outro condenado, iniciando-se uma discussão, sem contudo, ter
ocorrido o enfrentamento a qualquer regra, tampouco foi demonstrado
efetivo prejuízo acarretado pela sua conduta, tudo a ensejar a sua
absolvição. Supletivamente postula a desclassificação da imputação para
a forma de falta disciplinar de natureza média (fls. 03/08).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão
atacada (fls. 41/44).
A r. decisão hostilizada foi mantida (fl. 45).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Avelino Grota Júnior, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do agravo defensivo (fls. 53/54).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso vertente, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011793-84.2020.8.26.0502 -Voto no 44.385
4
Da leitura das peças que instruem o presente agravo
tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar
de natureza grave foi instaurada porque, em 07/06/2020, o agravante
causou tumulto no setor de inclusão, ao indagar o horário em que seria
encaminhado ao pavilhão de convívio, ao que o agente penitenciário
Bruno Augusto de Oliveira (declarações a fl. 21), lhe respondeu que tal
se daria em momento oportuno, tendo o condenado dito a seguir : - “ai
senhor não é assim não, aqui é o crime e eu quero descer agora quem
manda na cadeia é o PCC” (fl. 11).
As declarações do agente Bruno foram corroboradas
pelas palavras de seu colega Tiago Miyada Rodrigues (fl. 22), que
inclusive ressaltou que as palavras ditas pelo condenado incitaram os
demais detentos que ali estavam, ocasionando um princípio de tumulto.
Ouvido no estabelecimento prisional em que se
encontrava, acerca dos fatos ocorridos, na presença de patrono nomeado,
oportunidade em que pode exercer seu direito de defesa, apresentando a
sua versão dos fatos, o agravante disse que conversava com outro
condenado quando foi interpelado pelo agente Bruno, que iniciou uma
discussão consigo, e afirmou ainda que não disse as palavras citadas no
comunicado do evento, mas apenas que “e senhor não é assim não aqui e
no respeito, vou comunicar os companheiros de pavilhão como foi a
nossa recepção aqui” (fl. 20), em narrativa que reforça a prática da falta
disciplinar de natureza grave a ele imputada, na medida que contém até
mesmo ameaça implícita ao servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011793-84.2020.8.26.0502 -Voto no 44.385
5
Assim, não incide a pretendida absolvição, quer a
desclassificação da sua conduta, já que a de incitar movimento de
tumulto contraria frontalmente postura esperada no processo de
ressocialização, além de demonstrar inaptidão ao cumprimento de regras
impostas para preservação de sua própria integridade física e segurança,
a ensejar punição exemplar.
E uma vez caracterizada a falta grave, de rigor que
haja a perda dos dias eventualmente remidos, que no presente caso se
deu de forma benevolente em 1/6, já que sua forma de proceder
ensejaria que tal ocorresse em patamar máximo, diante da gravidade de
sua conduta, que gerou instabilidade na segurança do presídio, nos
termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, com observação ao
quanto disposto na Lei no 12.433/11, e assim será mantido, à míngua de
recurso ministerial.
Assim, não há como se atender aos pedidos defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em prol de Diego Roberto de Almeida Barbosa, mantendo-se por seus
fundamentos a decisão monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR